Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VALOR PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. PARÂMETRO DIVERSO DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré ao ressarcimento dos valores pagos para aquisição de nova passagem aérea, a título de indenização por danos materiais, bem como para condenar ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos em decorrência do cancelamento de compra de passagens aéreas. Narrou ter adquirido 3 passagens aéreas promocionais para Natal/RN, para si e para seus dois filhos menores, sendo um deles no espectro autista. Explicou que, de acordo com as normas do pacote promocional adquirido, deveria a empresa requerida enviar à requerente proposta de trecho selecionado, para ciência e validação, o que não ocorreu. Alegou que adquiriu passagens para estadia durante 4 noites, porém as passagens marcadas tiveram estadia somente de 3 noites, posto que o desembarque se daria à 1h35 da madrugada, horário extremamente complicado para única adulta, acompanhada de 2 crianças, uma delas portadora de autismo. Consignou também a dificuldade em relação a um dos voos ter escala de 4 horas, em razão da condição do filho adolescente portador de necessidades especiais, informada quando a aquisição das passagens. Pugnou pela fixação de danos materiais decorrentes da aquisição de novas passagens aéreas, bem como pela fixação de danos morais em razão dos transtornos e frustrações causados pela empresa requerida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 49247818 e 79247819). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49247823).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta à fixação de indenização por danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, afirma que a requerente foi informada que, nos termos do pacote promocional adquirido, após a emissão dos bilhetes de passagem aérea, a multa pelo cancelamento é de 100% do valor pago. Sustenta tratar-se de não concordância, por parte da recorrida, com as datas e horários dos bilhetes emitidos, culminando com a desistência da viagem, o que não caracteriza falha na prestação dos serviços. Defende não ter a recorrida observado as regras do produto adquirido. Alega não ser o caso de fixação de indenização por danos morais, posto inexistir conduta capaz de ferir a honra e imagem da autora ou de causar-lhe perturbação que ultrapasse o mero aborrecimento. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja minorado o valor da condenação.
7. Incontroverso nos autos a aquisição de passagens aéreas por meio de pacote promocional. De acordo com regulamento do pacote adquirido, conforme informação na contestação (Id. 49247785 – pág. 4), até 20 dias antes da 1a data sugerida pelo consumidor, os dados dos voos e os dados pessoais que constarão na reserva serão enviados para validação e confirmação. Esta informação consta também do e-mail trocado entre as partes (Id. 49247795). No entanto, a empresa recorrente não comprovou o envio à requerente da data sugerida para realização do voo, para fins de validação, o que corrobora a tese autoral de que houve a emissão sem a sua concordância. Há falha na prestação dos serviços, em razão de a emissão das passagens não ter sido precedida na validação da consumidora.
8. O horário do voo escolhido pela empresa e a existência de conexão não configura falha na prestação de serviço, a despeito de os passageiros serem um único adulto viajando com uma criança e um adolescente portador de necessidades especiais. As condições promocionais não garantem conforto e comodidade na escolha das passagens aéreas.
9. O dano material perseguido (ID 49247769 e 49247770) diz respeito às passagens aéreas posteriormente adquiridas pela consumidora para realizar a viagem na data e horários por si escolhidos (trecho de ida). Ocorre que, nos termos do produto adquirido, a consumidora não tinha direito subjetivo a escolha do voo mais conveniente, não havendo falha na escolha dos voos pela empresa. Ademais, a consumidora utilizou o voo de retorno contratado com a ré. No caso dos autos, caso ela não tivesse concordado com o voo apontado pela empresa ré, não validando-o, deveria escolher nova data para a viagem e aguardar novo procedimento de proposta, validação e emissão das passagens para data diversa. Neste sentido, o dano material configurado seria correspondente às passagens aéreas irregularmente emitidas e não usufruídas, ou seja, as passagens do trecho de ida. Não havendo distinção entre os valores dos trechos de ida e volta promocionais adquiridos pela autora, o valor do dano material arbitrado será o da metade do pacote adquirido. Em virtude da responsabilidade objetiva da empresa recorrente pelo prejuízo causado pela má prestação do serviço, observando-se que houve o inadimplemento contratual por parte da empresa, mas que ainda sim a consumidora utilizou metade dos serviços contratados, a fornecedora deve ressarcir a autora metade do valor pago pelo pacote promocional adquirido em face da ré, ou seja, R$ 555,98.
10. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da requerida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano.
11. Na aquisição de passagem aérea por meio de pacote promocional inexiste garantia de que o voo se dará a tempo e modo, conforme se dá nas formas tradicionais de aquisição de passagem aérea. A flexibilidade em relação ao voo é inerente a este tipo de aquisição de passagem aérea. Ainda que tivesse tido a comunicação prévia da data e horário marcado para o voo, com a discordância da recorrida e eventual escolha de voo diverso não garantiria que a viagem se daria nos exatos termos pretendidos.
12. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrida a ensejar a condenação da Empresa ré em indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, a fim de excluir a condenação em indenização por danos morais e reduzir a condenação à reparação de danos materiais para R$ 555,98, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.